Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. NÃO OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Ausentes elementos de prova, ou mesmo a impugnação específica por parte do réu, a evidenciar a inadimplência do consumidor, inviável reconhecer o débito que ensejou o protesto.
3. Protesto indevido que causou prejuízo aos atributos da personalidade configura dano moral in re ipsa.
4. Recurso não provido.